Tribunal: TJDFT
Processo: 0007209-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O injustificado atraso na entrega do imóvel justifica a resolução do negócio, com a restituição dos valores pagos pelo adquirente, incluindo o equivalente à comissão de corretagem - independentemente da licitude da cláusula que transfere o seu pagamento para o comprador -, além da multa pactuada.
2. Não há cogitar de adimplemento substancial, se o imóvel não foi entregue ao adquirente.
3. Honorários fixados na proporção da sucumbência, não comportam modificação.